Tribunal: STF
Processo: AI 235642
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo 
   regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição 
   para interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação 
   do art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não 
   satisfeita uma das condições para sua interposição, como o 
   depósito de multa por litigância de má fé.